Tribunal: TJDFT
Processo: 0742936-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0742936-42.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIORDANO BRUNO VIEIRA DE BARROS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, GIORDANO BRUNO VIEIRA DE BARROS DESPACHO Manifestem-se as partes, com fundamento no art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, a respeito dos embargos de declaração opostos por ambos, com requerimento de atribuição de efeitos infringentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora